Tribunal: TJDFT
Processo: 0717348-96.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0717348-96.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TATIANA LINS DE MIRANDA RECORRIDO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Afirma a autora, gestante, ser abusiva a rescisão unilateral. Alega que o ônus de demonstrar que a empresa comercializa plano individual de saúde não pode recair sobre a consumidora. Sustenta ser equivocada a interpretação restritiva do artigo 13, inciso III, da Lei no 9.656/98 e do Tema 1082 do Superior Tribunal de Justiça, porquanto a gestação, por sua natureza, exige cuidados médicos. Requer a concessão da tutela de urgência para assegurar seu direito fundamental à saúde no contexto materno-infantil. É o breve relato. DECIDO. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso, os fatos narrados indicam urgência. Os documentos apresentados demonstram o estado gestacional da autora, com data prevista para o parto em 29/07/2025. Ademais, segundo o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.082), "a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida”. Embora o quadro apresentado pela autora não constitua internação ou efetivo tratamento médico, é inegável que a gestação exige pré-natal, devendo ser assegurada a continuidade do acompanhamento médico em favor da beneficiária. Neste sentido: TJDFT, Acórdão 2014572, 0714019-27.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/06/2025, publicado no DJe: 10/07/2025; TJDFT, Acórdão 1979684, 0738550-17.2024.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/03/2025, publicado no DJe: 27/03/2025; Acórdão 1977151, 0705803-69.2024.8.07.0014, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/03/2025, publicado no DJe: 21/03/2025. Dessa forma, DEFIRO parcialmente a concessão da tutela de urgência para determinar o restabelecimento do plano de saúde até a alta da gestante e do recém-nascido, nos termos do Tema 1.082/STJ. Intimem-se. Após, retornem-se os autos conclusos para julgamento. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito